Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719410-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA DA SILVA LIMA AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse SUZANA DA SILVA LIMA interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões recursais, sustenta que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, não sendo necessária a prova da condição financeira. Intimada a colacionar aos autos comprovante de rendimento e de despesas mensais (ID no 26608488), a agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID no 26959036. É o simples relatório. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos, in verbis: “Cumpre ainda relatar que, nas outras demandas, a parte autora trouxe comprovante de percepção de rendimentos da Secretaria de Saúde na razão de cerca de R$ 6.000,00. Agora, neste feito, tomando por base o extrato de ID 87760552, percebe-se que, somente no mês de janeiro/2021, a demandante auferiu cerca de R$ 6.376,54, não havendo juntada de qualquer gasto que reduza os rendimentos da demandante a condição de hipossuficiência. Consigne-se que o único gasto apresentado ao ID 87760561 não se mostra suficiente para configurar o estado de pobreza da demandante, sem olvidar que a contratação de pacote de TV a Cabo, além de se mostrar gasto supérfluo e dispensável, consubstancia privilégio não disponível a pessoa que ostenta dificuldade até mesmo para prover sua subsistência, sendo este sim hipossuficiente. Em outros termos, novamente tem-se por inarredável o indeferimento da gratuidade de justiça.” Em suas razões recursais, a Agravante sustentou tão somente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não tendo colacionado aos autos qualquer comprovante de rendimento ou de despesas mensais, mesmo após intimada para tanto (ID 26608488). Com efeito, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que a renda e a condição de moradia da parte agravante não condizem com as condições de pobreza, restando afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Ressalto que a ação de origem discute a cobertura de seguro de veículo automotor modelo PEUGEOT/208 Active Pack 1.2 Flex 12V 5p Mec., ano 2016/2017, com valor atual de R$ 41.363,00, segundo a tabela FIPE, o que não condiz com a condição de pobreza jurídica sustentada pela agravante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1334984, 07060612920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.) e (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator